Tribunal: STF
Processo: Ext 1055
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-19
Data de publicação: 2006-12-19

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO.
   IMPRESCINDIBILIDADE DO CONTROLE DA LEGALIDADE PELO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
A concordância do extraditando com o
   deferimento do pedido não afasta o controle da legalidade,
   efetuado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
Atendidas
   às exigências do Estatuto do Estrangeiro e do Tratado Bilateral,
   é de se deferir a extradição.
Pedido extradicional concedido.